Tribunal: TJMT
Processo: 0001530-05.2012.8.11.0077
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001530-05.2012.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (EMBARGANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), CONCEICAO ALVES TOME - CPF: 922.844.691-91 (EMBARGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), CONCEICAO ALVES TOME - CPF: 922.844.691-91 (EMBARGANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (EMBARGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), FRANCISCO OLIVATO JUNIOR - CPF: 608.893.499-91 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), FRANCISCO OLIVATO JUNIOR - CPF: 608.893.499-91 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Conceição Alves Tomé
, em face do acórdão que, a unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos, ajuizada por
São José S/A Agrícola e Pastoril.

Aduz o embargante que o acórdão restou omisso porque deixou de analisar a questão quanto à notificação extrajudicial da ora embargada para vir receber suas parcelas, que por consequência transformaria a sua posse como de boa-fé.

Em outro ponto, alega omissão quanto às cláusulas contratuais e prova dos autos, que demonstram que estava na posse da área anteriormente ao ano de 2000.

Pede o provimento do recurso, para o fim de sanar os vícios apontados.

Não houve contrarrazões (certidão Id. 45938962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.

No caso, pretende o embargante sanar a suposta omissão no acórdão, consistente na falta de análise quanto à notificação extrajudicial da ora embargada para vir receber suas parcelas, que por consequência transformaria a sua posse como de boa-fé, e, ainda, a omissão quanto às cláusulas contratuais e prova dos autos, que demonstram que estava na posse da área anteriormente ao ano de 2000.

Razão, contudo, não lhe assiste, porquanto
toda matéria necessária à solução da lide foi suficientemente apreciada, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no
decisum
embargado a implicar na sua modificação.

Constou do acordão objurgado que apesar da notificação encaminhada pelo ora embargante à requerida/embargada sobre estar em mora, tal situação “
não tem o condão de justificar a mora da parte ré — e vice-versa
”.

Além disso, restou consignado de forma clara que “
a notificação encaminhada pelo requerido/apelante à autora foi encaminhada em 19/03/2013 (Id. 29341499), posterior ao ajuizamento da demanda, que se deu em 25/04/2012 (Id. 29339485). Dessa forma, como houve o descumprimento por parte do requerido, que deixou de efetuar o adimplemento das parcelas pactuadas no compromisso de compra e venda, a rescisão do contrato é medida que se impõe e, por consequência, a reintegração de posse em favor da autora. Salienta-se que, em regra, a rescisão dissolve o contrato e retroage os contraentes ao status quo ante, como se o contrato jamais tivesse sido realizado
.” (Id. 43383492).

Do mesmo modo, não há que se falar em omissão no acórdão quanto a posse do ora embargante desde o ano de 2000, haja vista que o acórdão foi conciso ao mencionar que: “
embora o apelante afirme que já estava na área antes de efetivado o contrato com a autora, este além de reconhecer a existência de cláusula consignando que a sua ocupação no imóvel antecedente ao contrato passou a ser definitiva a partir dali, confirma a realização de contrato oneroso em relação a área
”.

Nesse passo, o que se verifica é o inconformismo com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - PROCEDÊNCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos Declaratórios constituem-se em meio processual adequado para a integralização ou aperfeiçoamento do julgado, caso seja obscuro, omisso ou contraditório e, excepcionalmente, para correção de erro material, mas não se prestam ao reexame do mérito. (N.U 0002749-73.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

O embargante, na verdade, apenas reitera as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Isso posto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020